Tribunal: STF
Processo: RE 1395650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado.



    CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - FATO PRATICADO, NO ENTANTO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.106/15 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 63, 1, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. FOTOGRAFAR PORNOGRAFIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E DIVULGAR FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE - ARTS. 240 E 214-A DO ECA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. FOTOGRAFAR PORNOGRAFIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E DIVULGAR FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE - ARTS. 240 E 214-A DO 5 ECA - CONSUNÇÃO - INADMISSIBILIDADE - CONDUTAS DISTINTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “há notória ofensa ao princípio do Juiz Natural, art. 5º, LIII, da CF/88, isso porque o crime imputado ao Recorrente previsto no art. 241-A do ECA, foi praticado na rede mundial decomputadores, ora Facebook ou Whatsapp, chamando a competência da Justiça Federal, invés de Estadual, à luz do art. 109, inciso V da Magna Carta”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    4. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. 



    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “[...]



    Não há que se falar em incompetência do Juízo.



    Em que pese o crime ter sido praticado com a utilização de rede social, limitou-se àquela localidade, não preenchendo os requisitos para a mudança da competência, de acordo com a previsão constitucional.



    [...]



    Dessa forma, não havendo qualquer evidência que o crime tenha se consumado ou visasse consumação no exterior, competente é a Justiça Estadual para sua análise. 



    [...]”.



    6. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e o ARE 1.363.482-AgR-segundo, de minha relatoria, assim ementado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO ATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Segundo entendimento do STF, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator